Tribunal: TJSP
Processo: 9000587-42.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Impertinência.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Cabimento. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos coesos dos agentes penitenciários, confirmando o comportamento

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Impertinência.

Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Cabimento. Mérito. Provas. Consistentes depoimentos coesos dos agentes penitenciários, confirmando o comportamento desrespeitoso da penitente. Claro descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 50, VI, c/c art. 39, I e II, ambos da LEP. Falta média ou leve. Desclassificação. Pedido de inviável acolhimento, vez que a postura de desrespeito lança a autoridade do servidor em descrédito e inibe os mecanismos da Administração Penitenciária em escoimar a reiteração de condutas faltosas e manter a ordem. Homologação mantida, preservados os consectários.

Negado provimento.